Tribunal: CARF
Processo: 11040.720226/2010-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Marco Antonio Marinho Nunes
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2020-11-12

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11040.720226/2010-51
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-008.717 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
22 de setembro de 2020
Recorrente
CAMAQUÃ ALIMENTOS S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/03/2008
PIS. REGIME NÃO-CUMULATIVO. CRÉDITOS. BENS ADQUIRIDOS DA
COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO (CONAB). GLOSA.
Os valores referentes a insumos adquiridos da CONAB não geram créditos
para o adquirente no regime não cumulativo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marco Antonio Marinho Nunes - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Liziane Angelotti Meira
(Presidente), Ari Vendramini, Marcelo Costa Marques d'Oliveira, Marco Antonio Marinho
Nunes, Salvador Cândido Brandão Júnior, Marcos Roberto da Silva (suplente convocado), Breno
do Carmo Moreira Vieira e Semíramis de Oliveira Duro (Vice-Presidente).
Relatório
Cuida-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 14-61.509 – 14a
Turma da DRJ/RPO, que manteve o Despacho Decisório DRF/PEL Saort no 045, de
24/01/2011, por intermédio do qual foi parcialmente reconhecido, no valor de R$ 77.159,46, o
direito creditório apresentado no Pedido de Ressarcimento objeto do PER/DCOMP no
01197.27263.101008.1.1.10-0907.
No referido Pedido de Ressarcimento, objeto do PER/DCOMP no
01197.27263.101008.1.1.10-0907, o tipo de crédito é relativo ao tributo PIS Não Cumulativo -
Mercado Interno do 1o Trimestre de 2008, no valor pleiteado de R$ 151.268,80.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11040.720226/2010-51
Fl. 304
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-008.717 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11040.720226/2010-51

Atrelada ao citado Pedido de Ressarcimento, foi transmitida a Declaração de
Compensação objeto do PER/DCOMP no 33171.77246.101008.1.7.10-4201, mediante a qual o
valor informado no Pedido de Ressarcimento foi parcialmente utilizado para compensações de
débitos da Recorrente, integralmente homologadas por meio do mencionado Despacho
Decisório, que consignou a existência do saldo credor de R$ 63.234,33 após o encontro de
contas.
Por bem descrever os fatos, adoto, como parte de meu relatório, o relatório
constante da decisão de primeira instância, que reproduzo a seguir:
Relatório
Trata-se inicialmente de Pedido de Ressarcimento (PER) eletrônico de no
01197.27263.101008.1.1-10-0907. O crédito pleiteado refere-se a PIS/PASEP não
cumulativo mercado interno, referente ao 1o trimestre de 2008, no montante de R$
151.268,80. Utilizando-se deste crédito, o sujeito passivo enviou a Dcomp
33171.77246.101008.1.7.10-4201.
A DRF de origem emitiu Despacho Decisório reconhecendo parcialmente o
direito creditório, no valor de R$ 77.159,46. Como os débitos compensados com o
crédito reconhecido totalizaram R$ 13.825,13, houve homologação total dos mesmos,
restando após isso saldo credor de R$ 63.234,33.
A decisão proferida baseou-se no Relatório Fiscal, às fls. 107/127, o qual
reconheceu a procedência parcial dos créditos pleiteados pelo contribuinte, tendo em
vista o exame da documentação apresentada, bem como dos arquivos entregues em
meio digital.
No supramencionado Relatório, que abrange o período de apuração de julho/06
a setembro/09, constam diversos motivos para glosas de créditos, aplicando-se ao
primeiro trimestre de 2008, os seguintes itens:
5.1.1 Glosa de crédito sobre compras que não se destinam a vendas efetuadas com
suspensão, isenção, alíquota zero ou não-incidência da contribuição para o PIS/PASEP
e da Cofins:
...o contribuinte se creditou de compras como “óleo de arroz”, “matéria-prima
Malbran”, “embalagens Malbran Horse”, as quais se vinculam apenas às receitas
tributadas no mercado interno.
5.1.2. Glosa referente ao item “Conservação Imóveis e Instalações”
Para efeito do inciso II do artigo 3 da Lei n 10.833, de 2003, o termo insumo não pode
ser interpretado como todo e qualquer bem ou serviço necessário para a atividade da
pessoa jurídica, mas, tão somente, àqueles bens ou serviços adquiridos da pessoa
jurídica, intrínsecos à atividade, aplicados ou consumidos na fabricação do produto ou
no serviço prestado. Portanto, não geram direito a crédito os valores relativos a gastos
com despesas de manutenção predial por não configurarem pagamento de bens ou
serviços enquadrados como insumos utilizados na fabricação ou produção de bens ou
produtos destinados à venda ou na prestação de serviços.
5.1.3. Glosa do item “Higiene, limpeza e conservação”
Idem ao anterior: Para efeito do inciso II do artigo 3 da Lei n° 10.833, de 2003, o
termo insumo não pode ser interpretado como todo e qualquer bem ou serviço
necessário para a atividade da pessoa jurídica, mas, tão somente, àqueles bens ou
serviços adquiridos da pessoa jurídica, intrínsecos à atividade, aplicados ou
consumidos na fabricação do produto ou no serviço prestado. Portanto, não geram
direito a crédito os valores relativos a gastos com despesas de materiais de limpeza e
conservação, por não configurarem pagamento de bens ou serviços enquadrados como
Fl. 305
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-008.717 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11040.720226/2010-51

insumos utilizados na fabricação ou produção de bens ou produtos destinados à venda
ou na prestação de serviços.
Cabe observar que os serviços de DEDETIZAÇÃO e similares, destinados a manter a
higiene e o asseio de edificações, instalações, vias públicas ou áreas de uso comum
caracterizam-se como serviços de limpeza.
5.1.6 glosa do item “compras da Companhia Nacional de Abastecimento – CONAB”,
conforme colacionado abaixo:
O resultado das operações vinculadas aos estoques reguladores e estratégicos do
governo federal, executados pela COMPANHIA NACIONAL de ABASTECIMENTO,
não integra a base de cálculo da contribuição do PIS e da Cofins.
Conforme o inciso II do parágrafo 2o do artigo 3o da Lei 10.833 de 29.12.2003, o
contribuinte não possui direito a crédito de compras feitas da CONAB, uma vez que
este dispositivo veda expressamente o direito a crédito na aquisição de bens ou serviços
não sujeitos ao pagamento da contribuição.
LEI No 10.833, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2003:
Art. 3° Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a: (Vide Medida Provisória n°497, de 2010)
...
§ 2° Não dará direito a crédito o valor: (Redação dada pela Lei n° 10.865, de 2004:
II – da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição,
inclusive no caso de isenção, esse último quando revendidos ou utilizados como insumo
em produtos ou serviços sujeitos à alíquota 0 (zero), isentos ou não alcançados pela
contribuição. (Incluído pela Lei n° 10.865, de 2004)
Cientificada da Decisão, a interessada apresentou Manifestação de
Inconformidade parcial de fls. 151/160, em que contesta o teor do que fora decidido
pela unidade local.
Aduz inicialmente que o objeto da manifestação de inconformidade apresentada
é tão-somente a parte não reconhecida do crédito, demonstrando integral concordância
com o valor já apurado a título de saldo credor (R$ 63.234,33). Postula a imediata
restituição do saldo de créditos não contestado.
Do montante do crédito glosado, que fora de R$ 74.109,34, contesta o valor de
R$ 69.735,15, que se refere à não aceitação dos créditos decorrentes de compras da
“Companhia Nacional de Abastecimento – CONAB”. A recorrente discorda do
entendimento da d. Autoridade Fiscal, alegando basicamente que as aquisições junto à
CONAB estão sim sujeitas ao pagamento do PIS e da COFINS.
Postula pela reforma do Despacho Decisório, com reconhecimento do crédito
no valor de R$ 69.735,15, decorrente da impropriedade da glosa efetuada.
Devidamente processada a Manifestação de Inconformidade apresentada, a 14a
Turma da DRJ/RPO, por unanimidade de votos, julgou improcedente o recurso e não reconheceu
o direito creditório trazido a litígio, nos termos do voto da relatora, conforme Acórdão no 14-
56.509, datado de 02/02/2015, cuja ementa transcrevo a seguir:
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/03/2008
CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO.
INSTAURAÇÃO.
MATÉRIA
NÃO
IMPUGNADA.
O litígio administrativo se instaura com a apresentação de manifestação de
inconformidade tempestiva. As matérias que não tenham sido contestadas consideram-
se definitivamente constituídas na esfera administrativa.
Fl. 306
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-008.717 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11040.720226/2010-51

AQUISIÇÕES DA COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO. INSUMO.
CRÉDITOS. IMPOSSIBILIDADE.
As aquisições da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) não dão direito ao
desconto de créditos do PIS, tendo em vista que as contribuições não incidem sobre as
receitas provenientes das vendas de estoques públicos.

Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Cientificada do julgamento de primeiro grau, a Contribuinte apresenta Recurso
Voluntário, onde reapresenta suas alegações da Manifestação de Inconformidade.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Marco Antonio Marinho Nunes, Relator.
I
ADMISSIBILIDADE
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais pressupostos de
admissibilidade, razões pelas quais deve ser conhecido.
II
FUNDAMENTAÇÃO
II.1
Delimitação da lide
A lide administrativa nos presentes autos limita-se à glosa do tópico “5.1.6. Glosa
do item ‘compras da Companhia Nacional de Abastecimento – CONAB’” do Relatório Fiscal,
conforme delimitação efetuada pela própria Contribuinte já em sua Manifestação de
Inconformidade.
DELIMITAÇÃO DA INCONFORMIDADE
[...]
8) Embora o montante glosado pelo despacho decisório aqui recorrido seja
equivalente a R$ 74.109,34, o presente pedido de revisão limita-se tão-somente à não
aceitação dos créditos decorrentes de compras da "Companhia Nacional de
Abastecimento — CONAB", conforme item 5.1.6. do "Relatório Fiscal", glosa que
representa o valor total de R$ 69.735,15 para o período delimitado no processo,
conforme ficará a seguir demonstrado.
[...]
Pelas razões acima, importante reiterar a matéria não contestada do procedimento
fiscal, relacionada às seguintes glosas:
a) Conservações imóveis e instalações;
b) Higiene, limpeza e dedetização;
c) Embalagens Malbran Horse;
d) Insumos Malbran Horse;
e) Devoluções de vendas (desc. Dev. de arroz);
Fl. 307
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-008.717 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11040.720226/2010-51

Dessa forma, não fazem parte do presente litígio as glosas efetuadas pela
Fiscalização em relação às rubricas acima.
II.2
Aquisições junto à CONAB
A Fiscalização glosou os valores das aquisições do insumo “arroz em casca” junto
à Companhia Nacional de Abastecimento pelo seguinte fundamento, conforme Relatório Fiscal:
5.1.6. Glosa do item "compras da Companhia Nacional de Abastecimento -
CONAB":
O resultado das operações vinculadas aos estoques reguladores e estratégicos do
governo
federal,
executados
pela
COMPANHIA
NACIONAL
de
ABASTECIMENTO, não integra a base de cálculo da contribuição do PIS e da
Cofins.
Conforme o inciso II do parágrafo 2° do artigo 3° da Lei 10.833 de 29.12.2003,
o contribuinte não possui direito a crédito de compras feitas da CONAB, uma vez que
este dispositivo veda expressamente o direito a crédito na aquisição de bens ou
serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição.
LEI No 10.833, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2003:
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a: (Vide Medida Provisória n°497, de 2010)
...
§ 2° Não dará direito a crédito o valor: (Redação dada pela Lei n° 10.865, de
2004)
...
II - da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição,
inclusive no caso de isenção, esse último quando revendidos ou utilizados como insumo
em produtos ou serviços sujeitos à alíquota 0 (zero), isentos ou não alcançados pela
contribuição. (Incluído pela Lei n° 10.865, de 2004)
A Contribuinte, em seu Recurso Voluntário, alega, em síntese, que, não trazendo
o acórdão recorrido qualquer suporte em legislação infraconstitucional, a CONAB está
efetivamente sujeita às contribuições do PIS e da Cofins, não se aplicando as exceções do inciso
II do parágrafo 2o do art. 3o da Lei no 10.833, de 29/12/2003, de forma que, na atividade
mercantil decorrente da venda de arroz, ela está sujeita ao pagamento dessas contribuições,
constituindo-se tais aquisições em credito para a Recorrente (adquirente).
Aprecio.
A possibilidade de aproveitamento de créditos para o PIS/Cofins Não-
Cumulativos sobre as aquisições junto à Companhia Nacional de Abastecimento (CONAB) já foi
objeto de apreciação neste colegiados em diversas oportunidades, nas quais restou consignado
que essas operações não se sujeitam à incidência das referidas contribuições.
Vejamos alguns julgados (destaques acrescidos):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/10/2010 a 31/12/2010
INSUMOS. CONCEITO. REGIME NÃO-CUMULATIVO.
O conceito de “insumo” utilizado pela legislação na apuração de créditos a serem
descontados da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS denota, por um lado, uma
abrangência maior do que MP, PI e ME relacionados ao IPI, por outro lado, tal
abrangência não é tão ampla como no caso do IRPJ, a ponto de abarcar todos os custos
Fl. 308
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-008.717 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11040.720226/2010-51

de produção e as despesas necessárias à atividade da empresa. A amplitude do conceito
de "insumo" nas Contribuições PIS/PASEP e COFINS limita-se aos bens e serviços
essenciais às atividades produtivas de bens e serviços destinados à venda.
[...]
REGIME
NÃO-CUMULATIVO.
CRÉDITOS.
BENS
ADQUIRIDOS
DA
COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO (CONAB). GLOSA.
Os valores referentes a insumos adquiridos da CONAB não geram créditos para o
adquirente no regime não cumulativo.
[...]
(Acórdão no 3301-003.939 – 3a Cãmara / 1a Turma Ordinária, Sessão de 26/07/2017,
Relator Valcir Gassen)
**********************************************************************
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL COFINS
Período de apuração: 01/09/2005 a 30/09/2005
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. BENS ADQUIRIDOS DE SOCIEDADES
COOPERATIVAS. COOPERATIVA AGROPECUÁRIA.
Insumos adquiridos de cooperativas agropecuárias geram direito ao crédito integral na
apuração do PIS e da Cofins no regime não cumulativo, nos termos da legislação de
regência.
REGIME
NÃO-CUMULATIVO.
CRÉDITOS.
BENS
ADQUIRIDOS
DA
COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO (CONAB). GLOSA.
Os valores referentes a insumos adquiridos da CONAB não geram créditos para o
adquirente no regime não cumulativo.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. AQUISIÇÕES DE PESSOAS JURÍDICAS
INAPTAS, BAIXADAS OU SUSPENSAS. GLOSA INDEVIDA. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO DA RECORRENTE.
Não restando comprovada a participação da Contribuinte na criação de pessoas jurídicas
de fachada, tampouco a existência ou indícios de má-fé na aquisição dos insumos,
ilegítima a glosa dos créditos.
(Acórdão no 3201-003.204 – 2a Câmara / 1a Turma Ordinária, Sessão de 24/10/2017,
Relator Leonardo Vinícius Toledo de Andrade)
**********************************************************************
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/10/2005 a 31/12/2008
DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. AGRAVAMENTO DA SITUAÇÃO DO
CONTRIBUINTE
É vedado o agravamento da situação do contribuinte, por decisão de primeira ou
segunda instância, nos termos dos artigos 145 e 146 do CTN.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/10/2005 a 31/12/2008
AQUISIÇÃO DE CAFÉ DA COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO
E DO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA. CRÉDITOS. IMPOSSIBILIDADE.
As aquisições de café da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) e do
Ministério da Agricultura não dão direito ao desconto de créditos do PIS e da
Fl. 309
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-008.717 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11040.720226/2010-51

Cofins, tendo em vista que as operações não estão sujeitas ás incidências das
contribuições.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/10/2005 a 31/12/2008
AQUISIÇÃO DE CAFÉ DA COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO
E DO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA. CRÉDITOS. IMPOSSIBILIDADE.
As aquisições de café da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) e do
Ministério da Agricultura não dão direito ao desconto de créditos do PIS e da
Cofins, tendo em vista que as operações não estão sujeitas ás incidências das
contribuições.
(Acórdão no 3301-007.321 – 3a Seção de Julgmanto / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária,
Sessão de 17/12/2019, Relator Marcelo Costa Marques d`Oliveira)
Pertinente ao momento transcrever trecho do julgado do Acórdão no 3301-
007.321, Sessão de 17/12/2019, desta mesma Turma, de relatoria do ilustre Conselheiro Marcelo
Costa Marques d`Oliveira, que sintetizou a questão, impossibilidade de aproveitamento de
créditos de PIS/Cofins sobre aquisições da CONAB:
A CONAB é uma empresa pública, que gerencia estoques estratégicos da União
de determinados produtos. Figura como gestora dos recursos da União e o resultado
das vendas é integralmente repassado à União.
As vendas de café que realizou não estavam sujeitas à incidência do PIS e da
COFINS, à luz da LC n° 8/70 e das Leis n° 9.718/98, 10.637/02 e 10.833/03. Assim
também concluíram o Acórdão n° 201-77555 e a Consulta formulada no Processo
Administrativo n° 10168.000439/94-46, solucionada pela Superintendência Regional
da Secretaria da Receita Federal da lo Região.
De acordo com os citados diplomas legais, também não estavam sujeitas às
contribuições as vendas do Ministério da Agricultura e Abastecimento
Diante disto, com base no inciso II do § 2° do art. 3° das Leis 10.637/2002 e
10.833/2003, a fiscalização glosou os créditos correspondentes:
“§ 2o Não dará direito a crédito o valor:
I - de mão-de-obra paga a pessoa física; e II - da aquisição de bens ou serviços não
sujeitos ao pagamento da contribuição, inclusive no caso de isenção, esse último
quando revendidos ou utilizados como insumo em produtos ou serviços sujeitos à
alíquota 0 (zero), isentos ou não alcançados pela contribuição.” (g.n.)
[...]
Ratifico o trabalho fiscal, em razão da vedação ao crédito prevista no citado
inciso II do § 2° do art. 3° das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003.
Acrescente-se que esse é o entendimento adotado na Solução de Consulta Disit
SRRF/1a RF no 54, de 19/10/2012 (DOU de 23/01/2013 - no 16, Seção 1, pág. 14), cuja ementa
abaixo se transcreve:
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
AQUISIÇÃO DE MILHO. COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO.
CRÉDITO PRESUMIDO. IMPOSSIBILIDADE.
A aquisição de milho da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) não dá direito
ao desconto de créditos presumidos do valor devido a título de Contribuição para os
Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público
(PIS/Pasep), tendo em vista que a Conab não efetua a venda de milho com suspensão da
incidência da Cofins.
Fl. 310
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-008.717 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11040.720226/2010-51

AQUISIÇÃO DE MILHO. COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO.
INSUMO. CRÉDITOS. IMPOSSIBILIDADE.
A aquisição de milho da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) não dá direito
ao desconto de créditos da Contribuição para os Programas de Integração Social e de
Formação do Patrimônio do Servidor Público (PIS/Pasep), tendo em vista que a referida
contribuição não incide sobre as receitas provenientes das vendas de estoques públicos
realizadas pela companhia.
Dispositivos Legais: art. 19 da Lei no 8.029, de 1990; art. 3o, § 2o, II, da Lei no 10.637,
de 2002; arts. 8o e 9o da Lei no 10.925, de 2004; arts. 3o e 7o da Instrução Normativa da
Secretaria da Receita Federal (IN SRF) no 660, de 2006.
Igualmente entendo que a legislação em apreço, art. 3o, II, da Lei no 10.637, de
2002 e 10.833, de 2003, foi validamente aplicada pela Fiscalização ao glosar os créditos sobre
aquisições de bens que não se sujeitaram à incidência da contribuição.
Portanto, voto pela manutenção das glosas referentes às aquisições da CONAB.
III
CONCLUSÃO
Diante de todo o exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marco Antonio Marinho Nunes

Fl. 311
DF CARF MF
Documento nato-digital